Tribunal: STF
Processo: RHC 255704
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade das provas. Absolvição. Causa especial de diminuição de pena. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jaqueline Duarte Farias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 943.122/AL (evento 61).



    A Recorrente foi condenada definitivamente à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a nulidade da condenação imposta à recorrente. Argumenta que a busca pessoal foi realizada sem justa causa. Ressalta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. Requer o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas e a consequente absolvição da Recorrente e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 95).



     



    É o relatório. Decido.



    O ato coator restou assim ementado (evento 60):



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a nulidade da condenação por tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a redução da pena com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 



    2. A paciente foi condenada à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e multa de 333 dias-multa, com recurso de apelação denegado pelo Tribunal de origem. 



    3. O Tribunal de origem, ao apreciar o recurso de apelação, rechaçou os argumentos reiterados no habeas corpus. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para anular a condenação ou aplicar a minorante do tráfico privilegiado. 



    5. A questão também envolve a análise da alegada nulidade da busca pessoal que gerou a condenação, por suposta ausência de justa causa. 



    III. Razões de decidir 



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, situação que não configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. O reexame de matéria probatória com análise detalhada das circunstâncias fáticas não é possível na via estreita do habeas corpus. 



    8. Não se verifica a presença de teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. O reexame de matéria probatória não é cabível na via do habeas corpus. 3. Ausência de teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício".”



    A Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 943.122/AL, consignou que todas os argumentos trazidos pela recorrente foram devidamente analisados pelo Tribunal de origem, de modo que “o habeas corpus não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configura a competência originária desta Corte.”. Além disso, ressaltou que a análise detalhada das circunstâncias fáticas demandaria o reexame da matéria probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023; HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De qualquer maneira, mesmo que superado o referido óbice ante a ausência de apreciação da matéria pela Corte Superior, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício. 



    No caso, a Corte Estadual rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal aos seguintes fundamentos (evento 4): 



    “ (...)



    7. Na audiência judicial de pág. 239, a testemunha Diego José Gonzaga dos Santos, policial militar, relatou que: (i) a localidade onde a ré foi abordada, a “rua do cabaré”, era conhecida por um grande volume de tráfico de drogas, além de prostituição; (ii) a ré já era conhecida da polícia por ter sido presa outras vezes por tráfico, inclusive tendo o apelido de “Chica boa”; (iii) os policiais suspeitaram da ré porque ela estava com um volume na mão, um pacote que parecia ser de droga, o que posteriormente se confirmou; (iv) ao ser questionada na abordagem, a ré informou que estava comercializando a droga encontrada. 



    8. Na mesma audiência, a testemunha Rener Rilk Teodosio Cavalcante, policial militar, ratificou os relatos supra. Pontuou ainda que a ronda policial foi realizada por volta das 13h30, na “hora certa” em que o tráfico ocorre naquela localidade, entre 12h e 14h, quando sempre tem alguém vendendo drogas. Destacou ainda que o local do crime, a “rua do cabaré”, é o foco, o “coração” da cidade de Penedo em termos de tráfico de drogas. 



    9. A partir do exposto, as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassamo mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita, à luz da experiência policial na localidade, de que a ré estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes, autorizando, assim, a abordagem policial. Nesse sentido, precedente análogo: STJ - AgRg no HC n. 900.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024. 



    10. Assim, não há nulidade nas provas produzidas e, não havendo outras alegações quanto ao seu mérito, a condenação deve ser ratificada.



    (...)”



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. No caso, os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram a recorrente com um volume na mão que aparentava ser droga, ocasião em que optaram por realizar a abordagem, tendo sido encontradas 32 pedras de crack. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, de forma que a abordagem realizada pelos policias está respaldada pela legislação e dentro dos limites legais. 



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).



    Quanto à aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. De todo modo, no caso em análise, a fração foi fixada no patamar de 1/3, valor intermediário entre o mínimo e o máximo legal, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida. Confira-se (evento 4):



    “(...)



    11. Quanto à redução de pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), mostra-se razoável a adoção do patamar de 1/3 (um terço), valor intermediário entre o mínimo (1/6) e o máximo (2/3) legal. Isso porque a droga apreendida, 32 (trinta e duas) pedras de crack (pág. 5), ostenta natureza de maior lesividade dentre os entorpecentes ilegais, além de que a quantidade foi significativa, apesar de não ser excepcional. É de se destacar que não há bis in idem, pois esses fundamentos não foram adotados nas fases anteriores da dosimetria, tendo inclusive a pena-base e a pena intermediária sido fixadas no mínimo legal.



    (...)”



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023).



    Portanto, devidamente fundamentada a aplicação na fração intermediária, de modo que não verifico manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Desse modo, verifica-se que os argumentos trazidos pela recorrente foram devidamente analisados e fundamentados pelas instâncias ordinárias, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a reanálise dos fatos. Isso porque, consoante destacado pela Corte Superior, seria necessário o reexame fático-probatório, inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido: HC 239.011-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.04.2024; HC 252.552-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.03.2025; ARE 1.534.715-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.04.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente